Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727491-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a r. sentença de ID 29491056 - Pág. 1/4, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em desfavor do apelante, em que o doutro Magistrado da 7a Vara Cível de Brasília rejeitou os embargos opostos e converteu o mandado monitório em título executivo, que espelha a obrigação de pagar R$ 226.913,01 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e treze reais e um centavo), decorrente do Contrato de abertura de Crédito –no 839.167.333. Em suas razões recursais (ID 29491060 - Pág. 2/16), o apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que “o presente processo versa sobre uma ação monitória pela qual se visa à execução da quantia de R$226.913,01 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e treze reais e um centavo), alusivo a um contrato de empréstimo consignado. Contudo, o referido contrato está englobado em mais outros 5 contratos com a instituição financeira Recorrida os quais devem ser descontados ao limite de 30% do rendimento bruto mensal do Recorrente. (...) Nesse sentido, é indubitável o enorme risco financeiro que o Recorrente pode vir a sofrer e por óbvio, de difícil reparação. Portanto, em consonância ao artigo 1.012, §4o, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso como medida de justiça que deve imperar” (ID 29491064 - Pág. 5/6). É o relatório do necessário. Decido. Cumpre destacar que, embora não haja correspondência entre a hipótese em análise no caso concreto e as exceções elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC (nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatos), a doutrina tem afirmado que a apelação interposta contra a sentença que rejeita os embargos à ação monitória, como no caso dos autos, é dotada apenas de efeito devolutivo, conforme interpretação dos §§ 4o e 8o do art. 702 do diploma processual. Confira-se: “Os embargos suspendem o processo monitório até julgamento em primeiro grau (cf. § 4.odo art. 702 do CPC/2015). Segue-se que a apelação interposta contra a decisão que rejeitá-los não deve suspender, como regra, a execução de tal decisão. O princípio que conduz a tal solução é o mesmo que informa a regra segundo a qual a apelação não tem efeito suspensivo quando interposta contra a sentença que confirmar tutela provisória (art. 1.012, § 1.o, V, do CPC/2015). Afinal, a sentença que rejeita os embargos monitórios confirma a decisão que, no limiar do processo, havia deferido a expedição de mandado de cumprimento (decisão esta que, a nosso ver, é uma variação das formas de tutela de evidência a que se refere o art. 311 do CPC/2015)” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021). “Se a finalidade do procedimento monitório é evitar o custo do procedimento comum quando esse não é justificado por uma defesa plausível (e para tanto a tutela antecipatória é imprescindível), não há como desconsiderar a importância da execução imediata na pendência do recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos embargos ao mandado. A tese que sustenta que a execução só é possível após o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos está em desconformidade com a razão de ser do procedimento monitório e com o direito fundamental a um processo sem dilações indevidas (art. 5.o, LXXVIII, CF). Ora, se o escopo deste procedimento é abreviar o tempo necessário para a formação do título executivo, é ilógico subordinar a realização do direito ao trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos. (...) Na hipótese de improcedência dos embargos é restabelecida a eficácia executiva do mandado inicial, que passa a autorizar a execução imediata nos moldes referidos no art. 702, § 8.o, CPC. Código de processo civil comentado.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018). Sobre o tema, a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal emitiu Enunciado: “Jornada CEJ/CJF, Enunciado 134: A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC)”. Neste contexto, o pedido para atribuição de efeito suspensivo formulado pelo apelante deve ser apreciado, observando-se o disposto no § 4o do art. 1.012 do CPC, segundo o qual a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.012, § 4°, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrando o apelante a probabilidade de provimento do recurso ou que há risco de dano grave ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. (...) (Acórdão 1184791, 07100625920188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019). No caso em comento, o apelante narra que a dívida almejada no feito teria sido objeto de apreciação nos autos do processo físico de no 2014.01.1.186370-7. Afirma que em 2014 ajuizou a aludida ação objetivando a limitação em 30% de todos os descontos dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento e conta corrente. Sustenta que dentre os descontos mensais incluídos no valor limitado pela r. sentença estaria a dívida cobrado pelo apelado nestes autos. Defende ofensa ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada. Compulsando os autos, verifico que o acordão do processo de no 2014.01.1.186370-7 determinou ao Banco do Brasil que limitasse os descontos relativos aos empréstimos efetivados diretamente na conta corrente do apelante ao montante de 30% de seu vencimento bruto mensal. Observo que, de fato, dentre os empréstimos limitados pela v. acordão está o contrato objeto da presente ação monitória, qual seja, BB crédito consignado, no valor de 325.357,73, com parcela de R$ 6.340,54 e data da primeira parcela em 25/10/2014 (ID 29491039 - Pág. 11, ID 29491040 - Pág. 17, ID 18254338 - Pág. 1). Verossímil, portanto, o argumento do apelante no sentido de afirmar que a dívida pleiteada nos autos tem sido paga mensalmente, embora de forma limitada por sentença já transitada em julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebo a apelação no duplo efeito, nos termos do art.1012, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator